Tribunal: TJSP
Processo: 1019230-12.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Marca – Abstenção de uso – Cerceamento de defesa – Caracterização – Produção de atos instrutórios necessária – Notícia de fato novo com potencial repercussão no objeto dessa demanda – Nulidade processual reconhecida - Apelo das rés provido, prejudicado apelo da autora.